Tribunal: STF
Processo: Rcl 73911
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Julia Carvalho da Silveira contra decisão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1006210-51.2024.8.26.0053, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 485 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto.



    Narra a parte reclamante que é candidata ao cargo de delegado da Policial Civil do Estado de São Paulo cujo certame é organizado pela VUNESP por meio do edital 01/2023.



    Afirma que a VUNESP, sem motivação e fundamentos suficientes, indeferiu todos os recursos administrativos, nos quais pretendeu a nulidade de “três questões de Legislação Especial (ns. 25, 32 e 34), [de] quatro questões de Direito Constitucional (ns. 35, 38, 39 e 42), e [de] quatro questões de Direito Administrativo (ns. 59, 62, 63 e 68)”, totalizando 11 questões “maculadas por insanáveis erros” por configurarem “questões com dubiedade, obscuridade e até mesmo ausência de resposta correta”.



    Prossegue discorrendo que, “caso os recursos interpostos pela Peticionária tivessem sido devidamente apreciados, a candidata estaria apta a ter sua prova dissertativa corrigida”, razão pela qual ingressou com o processo em referência, no qual o TJ/SP, ao negar provimento ao recurso inominado, confirmou a sentença julgada improcedente.



    Relata, ainda, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário fundamentada no Tema nº 485 da repercussão geral.



    Ana Julia Carvalho da Silveira assevera que, após apreciação dos recursos administrativos, “a VUNESP modificou de ofício novas questões, quais sejam: 28, 46, 66 e 70 (Cf. Doc. 09), revelando o seu erro manifesto que, por óbvio, coloca em xeque todos os demais posicionamentos e traduz a ilegalidade de suas correções”. Entende, assim, que essa conduta da banca examinadora “lança dubiedade sobre a legitimidade de todas as questões impugnadas pela Reclamante que tiveram o recurso administrativo negado.”



    Diz que restou demonstrados na origem que:



    “(i) houve violação ao que dispõem os artigos 35 e 37 do Decreto n. 60.449/2014, considerando que as questões impugnadas são dúbias; (ii) necessidade do judiciário assegurar o direito e a legalidade do concurso, com fulcro no artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal; (iii) que em ao menos 14 casos judicializados sobre mesmo concurso, foram deferidas liminares garantindo o direito aos candidatos em participar das demais etapas do certame; (iv) por fim, bateu-se pela nulidade das questões apontadas em inicial por possuírem mais de uma resposta correta, dúvidas a interpretação do candidato e, até mesmo, por não permitir conclusão exata sobre o questionado, o que redunda em ilegalidade do certame público.”



    Nessa perspectiva, defende que o caso em concreto se enquadra na exceção prevista no Tema nº 485, na qual permite intervenção do Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, reexaminar o conteúdo das questões quando há ocorrência de ilegalidade.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da demanda e, no mérito, 



    “que seja cassado o acórdão exorbitante (Doc. 02), que desafia a autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte, para que desta forma, o órgão julgador local aprecie os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto deixando de aplicar referido tema como óbice ao seu seguimento, uma vez que, restou plenamente demonstrado que o caso em tela é a exceção ao Tema 485.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema nº 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



    Na presente reclamação, pretende a parte reclamante o reexame das de questões objetivas ( 25, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 59, 62, 63 e 68) da prova preambular do concurso público para provimento do cargo de delegado da Policial Civil do Estado de São Paulo, regulamentado pelo Edital nº 01/2023, sob a alegação de que tais questões apresentam dubiedade, obscuridade e ausência de resposta correta à configurar ilegalidade apta a permitir o reexame pelo Poder Judiciário.



    A 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, reportando-se ao Tema nº 485 da repercussão geral, julgou improcedente o pedido, sob o seguinte fundamento:



    “No caso em tela, o edital do concurso descrito na inicial previa de forma bastante clara que seriam convocados para a segunda fase do certame apenas os candidatos habilitados e melhor classificados. O conteúdo do enunciado e suas alternativas possuem previsão no conteúdo programático do edital respectivo. Assim, somente diante da ilegalidade manifesta, que corresponde à violação direta de preceito legal, ou arbitrariedade, que corresponde ao emprego abusivo do poder administrativo, cabe ao Poder Judiciário proporcionar a correção de rumo necessária, situação não demonstrada nos autos.



    O concurso público observou os ditames trazidos pelo edital convocatório e que os critérios de aprovação foram fixados e aplicados de maneira homogênea; e ainda, que a tese de erro na correção da questão, com consequente anulação, não é passível de análise pelo Judiciário,porque à evidencia diz respeito ao mérito do ato.



    Além do mais, não se observa ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que o mesmo critério de correção foi utilizado para todos os candidatos, o que reforça a impossibilidade de controle judicial sobre tal ato. 



    A jurisprudência alinha-se ao entendimento de que a aferição de atos administrativos de bancas examinadoras é bastante restrito (ainda que possa ser feita, em certas hipóteses), excluídos os 'casos limite', quem deve dar a última palavra em matéria eminentemente técnica são os integrantes da comissão ou junta ou banca, salvo evidente má-fé.



    E a corré Vunesp ofereceu justificativa suficiente para amparar as alternativas reputadas como corretas, com as orientações apresentadas às p. 468/478 sobre cada uma das questões impugnadas pela autora.



    (...)



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial e extinto o processo com fundamento no art. 487, I do CPC.” (e-Doc 14, p. 4).



    Essa decisão foi confirmada em sede de recurso inominado em acórdão assim ementado:



    “Concurso público. Pedido de continuidade no certame para aparte autora, reprovada. Impugnação de alternativas colocadas corretas para 11 questões. Inadmissibilidade. A correção feita pela Banca Examinadora não mostra qualquer situação manifestamente errônea. Impossibilidade de interferência judicial em concursos públicos, a não ser em hipótese de erro manifesto, que não se vê para a hipótese dos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46,segunda parte, Lei 9.099/1995. Recurso não provido, marcada verba honorária em 20% sobre o valor da ação, suspensa a exigibilidade conforme assistência judiciária deferida.” (e-Doc 16, p. 2).



    Interposto agravo interno contra decisão de inadmissibilidade fundada no Tema nº 485 da repercussão geral, foi negado provimento ao recurso. Vide a ementa do referido acórdão:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDIN£RIO. Identidade da matéria com a orientação firmada na Corte Suprema. Tema 485 do C. STF. Exegese do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-Doc 24, p. 3).



    A partir da leitura dos atos reclamados, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se, portanto, que não se evidência qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na análise da controvérsia posta nos autos, tal como assentado nos atos reclamados, nos quais concluíram que “Vunesp ofereceu justificativa suficiente para amparar as alternativas reputadas como corretas, com as orientações apresentadas às p. 468/478 sobre cada uma das questões impugnadas pela autora.” (e-Doc 14, p. 5).



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente